Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723052-48.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA APELADO: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por ANTÔNIO MARCOS MOUSINHO SOUSA em face da r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CIALAKE NEGÓCIOS E LAZER EIRELI e NX BOATS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados (Id. 22397473). Inconformado, apela o autor (Id. 22397478). Em suas razões recursais aduz que houve cerceamento de defesa, pois a fase de especificação e produção de provas ainda não tinha se encerrado, visto que pendia julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório. Diz que não poderia pleitear a produção de prova pericial enquanto pendente a apreciação do recurso interposto, visto que a medida seria incompatível como seu pedido, e que, caso fosse mantida a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, deveria ser reaberto o prazo para o apelante especificar provas. Nesses termos, sustenta que ação do julgador ocasionou cerceamento do seu direito de defesa, pois não poderia o sentenciante ter julgado o processo antes de fulminada a questão acima mencionada. Em relação ao mérito propriamente dito, denota ter adquirido da primeira ré uma cota equivalente a 1/5 da embarcação Lancha NX Boats, modelo NX 380, fabricada pela segunda ré, contudo, embora nova, teria sido ela entregue com atraso e com inúmeros defeitos, como se usada fosse. Repisa todos os defeitos supostamente apresentados na embarcação nova adquirida, dentre os quais destaca: a) o não funcionamento do guincho da âncora; b) o não funcionamento adequado da bomba d’água que levava água às torneiras e ao chuveiro da embarcação; c) o não funcionamento do gerador de energia da embarcação (Gerador Marítimo SM 7.0D, da marca Swell); d) a carreta de encalhe, da Marca Jackson Carretas, que acompanha a lancha adquirida (zero quilometro) que veio com o eixo enferrujado, pneu usado, com aparência de bastante usada, além de não ser condizente com o modelo do banco; e) o fato da vendedora ter promovido a inscrição da lancha em desacordo com as especificações do fabricante; f) os defeitos dos armários em madeira MDF (fibras de média densidade) da cabine principal que vieram estragados e estufados em razão de infiltrações; g) o defeito do piso do banheiro da embarcação, que é de vinil sintético e também veio estufado e empenado, e que a mesma situação se deu com a clarabóia (gaiuta) da cabine principal, que se encontrava com infiltração de água; h) os defeitos do alto-falante marinizado da marca JBL, 12 polegadas, modelo subwoofer, que não funcionava, e do alto falante da marca JBL, modelo 6x9, marinizado, que estava roncando e falhando, tornando o sistema do som completamente inservível para o fim a que se destina. Alega que os vícios apresentados não foram sanados pela vendedora e, por essa razão, teria direito de rescindir o contrato firmado, bem como o direito de devolução integral dos valores pagos c/c aplicação inversa de multa contratual. Sustenta ser cabível a inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 373 do CPC e 6o do CDC, pois a prova de seu direito é impossível ou de difícil produção, e que a não inversão desse ônus impossibilita a defesa do apelante, visto que hoje não há mais como a embarcação ser submetida a uma perícia que comprove os defeitos alegados (defeitos ocorridos no passado, sanados segundo as empresas apeladas). Destaca que a notificação encaminhada pelo ora apelante às empresas apeladas, assim como a contranotificação que ele recebeu e os demais documentos juntados aos autos, comprovam os vícios apresentados, tanto que não foram impugnados ou desmentidos pelas empresas apeladas. Ressalta que as apeladas, em vez de impugnarem as alegações do apelante, limitaram-se a fazer alegações genéricas de “mau uso” dos equipamentos por parte do apelante, inclusive entrando em contradição, porque se houve “mau uso” dos equipamentos, o conserto não teria sido coberto pela garantia. E mais, acabaram por confessar o defeito na bomba d’água; o defeito no gerador; o defeito dos armários em madeira MDF da cabine; o defeito no piso do banheiro; a infiltração da clarabóia na cabine principal e o defeito no aparelho de som. Enfatiza que o uso inadequado da embarcação é ônus das recorridas provar, nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 14, § 3o, II, do CDC, e que os defeitos confessados tornam-se incontroversos, não dependendo de prova, nos moldes do art. 374, incisos II e III, do CPC. Por fim, informa que o apelante não tem acesso à embarcação há mais de ano, não sabendo nem mesmo de seu paradeiro, não sendo, assim, útil a designação de perícia, visto que o barco está na posse das apeladas desde essa época, podendo essas terem modificado o estado físico do barco. Pugna, ao final, pelo provimento da apelação “para que seja declarada nula a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao MM Juízo de Direito “a quo” para novo julgamento da ação; ou, caso assim não entenda essa E. Corte, para que seja reformada a r. sentença e, de consequência, sejam julgados procedentes os pedidos” (Id. 22397478 - Pág. 21). Preparo recolhido (Id. 22397480). Em contrarrazões, a primeira requerida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sem especificar razões específicas para tanto, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 22397498). Já a segunda requerida pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 22397493). Após a apresentação das contrarrazões, o autor apresentou Aditamento ao Recurso por ele interposto, c/c pedido de antecipação de tutela recursal, amparando-se na alegação de fato novo (notícia de venda da embarcação subjudice). Para tanto, argumenta que, como a r. sentença deixou de decretar a rescisão do pacto firmado entre as partes, o contrato permanece em vigor, de forma que não poderia a ré vender o bem a terceiro. Ressalta que não houve quebra do contrato de sua parte, como alegado pela ré, pois a liminar deferida na origem havia suspendido os pagamentos das parcelas restantes para a aquisição da cota da embarcação e, após a sua revogação, efetuou o deposito judicial das parcelas restantes, tendo, assim, sido quitado o valor total acordado. Pugna, assim, pelo aditamento da apelação interposta e pela concessão de antecipação da tutela recursal para: “1) Determinar a devolução do bem no prazo de 48h, fixando-se multa ao réu em caso de desobediência. 2) Caso o réu não efetue a devolução no prazo estabelecido, seja determinada a imediata busca e apreensão do bem; 3) Em caso de desídia no cumprimento da ordem judicial, seja fixada multa diária pelo atraso. 4) o bloqueio da embarcação junto a Capitania Fluvial de Brasília (localizada no Anexo do Ministério da Marinha, Av. N2, Brasília/DF, a fim de impedir que o réu transfira a outrem a propriedade da cota da embarcação. 5) aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes da lei processual. 6) Oficiar o Ministério Público da possível prática de crime em razão da venda de coisa alheia como própria pelo representante legal do réu CIA LAKE” (Id. 22682777 - Pág. 7). É relato do necessário. DECIDO. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada pelo autor representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não se vislumbram presentes referidos elementos. De pronto, cabe ressaltar que se mostra contraditório o pleito do apelante de obter tutela de urgência antecipada para reaver a posse direta da lancha e postular a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes referente ao mesmo bem, c/c restituição integral dos valores pagos, alegando que a embarcação apresenta inúmeros vícios, não sendo mais de sua vontade permanecer com o objeto da negociação. Cumpre destacar que, apesar da sentença ter julgado improcedentes os seus pedidos, o recorrente objetiva com o presente recurso exatamente a reforma da sentença recorrida, tornando, assim, incongruente o pedido antecipatório vindicado. Além disso, o fato do autor ter sustado o pagamento dos cheques acordados, sem amparo judicial, antes do ajuizamento da presente demanda, configura causa contratual suficiente para a rescisão unilateral do contrato pela parte ré, em razão de sua inadimplência superior a 60 dias, nos termos da cláusula 8a do pacto firmado (Id. 22396152 - Pág. 5), o que impede o direito vindicado referente à devolução do bem. Outrossim, não se extrai que a permanência do bem na posse da primeira agravada ou de um suposto terceiro esteja a colocar em perigo eventual reparação material ao apelante caso assim se entenda ao final do julgamento da ação. Dessa forma, não vejo razões para a antecipação de tutela recursal vindicada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Em razão do aditamento apresentado, dê-se vista dos autos às apeladas para, querendo, se manifestarem. Após, tornem-se os autos conclusos para apreciação do apelo interposto. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação das apeladas para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator